Tribunal: TJBA
Processo: 8107533-29.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107533-29.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em contrato de empréstimo, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da instituição financeira credora. A parte devedora, ora apelante, recorre da decisão, insistindo na tese de prescrição da pretensão de cobrança, seja de forma parcial, seja de forma integral.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas a serem analisadas consistem em:

a) Verificar, em sede de admissibilidade, a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e a ocorrência de preclusão da matéria;

b) Analisar a prejudicial de mérito referente à prescrição da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, definindo o prazo aplicável e o respectivo termo inicial em caso de contrato com parcelas sucessivas e cláusula de vencimento antecipado.

III. Razões de decidir

3. O recurso ataca especificamente o fundamento da sentença que afastou a prescrição, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. A matéria prescricional, por ter sido arguida em primeira instância, pode ser plenamente reexaminada em grau de recurso, afastando-se a alegação de preclusão.

4. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas, fundadas em instrumento particular, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme estabelece o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

5. Em contratos de trato sucessivo com cláusula de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional corresponde à data de vencimento da última parcela originalmente pactuada, e não à data do vencimento antecipado ou do vencimento de cada parcela individualmente. No caso concreto, tendo a última parcela vencido em 01 de novembro de 2016 e a ação sido ajuizada em 28 de setembro de 2021, não se consumou o prazo quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, de acordo com o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. 2. O termo inicial do prazo prescricional, em caso de inadimplemento de contrato com previsão de vencimento antecipado, é a data de vencimento da última parcela estipulada no acordo, independentemente da data em que ocorreu o inadimplemento."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 206, § 5º, I, do Código Civil; Arts. 355, I, 373, II, 700, 701, §2º, 85, §11, 932, III, e 1.009 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8006352-33.2022.8.05.0103
, sendo Apelante
SOLANGE DOS SANTOS BRITO
e
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora